Tribunal: CARF
Processo: 13161.720665/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720665/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.641 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ELZA YASSUHE OSHIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRRF. MUDANÇA DA CONDIÇÃO DE NÃO RESIDENTE PARA
RESIDENTE. TRIBUTAÇÃO PELO AJUSTE ANUAL. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Faz jus à restituição do IRRF, incidente sobre rendimentos recebidos, na
condição de residente no exterior, quando restar comprovado as condições
pertinentes aos residentes no país.
Afasta-se parcialmente a glosa quando os elementos de prova que
fundamentam as alegações recursais se prestam a comprovar o momento em
que restou caracterizada a mudança da condição de não residente para residente
no país, atraindo a tributação pelo ajuste anual, em conformidade com
legislação de regência (art. 18 do RIR/99).
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução do IRRF, no valor de R$
765,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720665/2012-84
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.641 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720665/2012-84

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 52/54):
Mediante Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de fls. 39
a 42, exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento da importância de R$
2,55, calculados até 30-03-2012, em virtude da constatação de infringência a
dispositivos legais, referente ao ano-calendário de 2010, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte, foi glosado o valor de R$ 994,50. Enquadramento Legal: art. 12,
inciso V da Lei n° 9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o e 2o e 87, inciso IV, § 2o do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99), fl. 40.
O contribuinte apresentou impugnação, de fl. 02 a 04, alegando que entrou com uma
SRL, cujo Resultado desta Solicitação de Retificação de Lançamento foi indeferimento
por não constar no Sistema da Receita Federal a DIRF da fonte pagadora (INSS).
Argumenta que o valor foi retido da sua pensão, pois nesse período se encontrava no
Japão. Houve retenção mensal de R$ 76,50, cujo acumulado no ano foi o montante de
R$ 994,50. Alega que preencheu um documento recebido pela própria fonte pagadora e
neste constava a informação da retenção, sendo pautado em documento oficial recebido
pelo INSS.
Requer a restituição dos valores retidos a quem direito.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE
-
RENDIMENTOS
DE
CONTRIBUINTE RESIDENTE NO EXTERIOR.
Os rendimentos de contribuintes não residentes no Brasil têm tributação exclusiva na
fonte, na alíquota de 15%, portanto definitiva; não podendo ser compensado na
declaração de ajuste anual.
Cientificada da decisão em 23/01/2015 (fls. 56), a contribuinte, em 10/02/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 57/58), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, registrando, por pertinente dentre outros pontos, que retornou ao país em
caráter definitivo em 05/03/2010, ao teor dos documentos ora anexados, devendo se sujeitar ao
regime de tributação como residente a partir de então, à exceção dos meses de janeiro de
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.641 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720665/2012-84

fevereiro/2010, por estar ainda na condição de não residente, requerendo, ao final, a restituição
do imposto de renda remanescente a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/77.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do IRRF pelo INSS, no valor de R$
841,50, em decorrência do processamento da DAA/2011, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do acatamento da dedução
pleiteada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com os bilhetes de passagens aéreas comprovando o itinerário de seu retorno definitivo
ao país, ocorrido em 04/03/2010 com chegada em 05/03/2010 (fls. 60/64 e 69).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 53):
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.641 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720665/2012-84

Analisando a documentação acostada aos autos, verificamos que, no ano de 2010, o
contribuinte era residente no exterior, conforme alega em sua impugnação, no seu
passaporte e extratos da Dataprev, constando “imposto de renda no exterior”, fls. 2, 11 a
27, 29; e de acordo com o art. 16, §§ 2o e 3o do RIR/1999, os rendimentos de
contribuintes não residentes no Brasil tem Tributação Exclusiva na Fonte,
portanto definitiva, na alíquota de 15%, conforme procedimento aplicado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social em seu comprovante de rendimento às fls. 07 e 08,
que indica o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 994,50, incluindo o do
13o salário.
Desta forma, sendo os rendimentos com tributação exclusiva na fonte, definitiva,
não pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual; portanto, não pode o
contribuinte pleitear o IR retido na Fonte em sua DIRPF/2011, inclusive devem ser
excluídos os respectivos rendimentos do quadro de tributáveis, não resultando em
imposto apurado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
De início, vale registrar que a legislação tributária que trata da residência e/ou
domicílio fiscal, aplicável à espécie, assim prevê:
- RIR/99
Transferência de Residência para o Exterior
Saída do País em Caráter Definitivo
Art. 16. Os residentes ou domiciliados no Brasil que se retirarem em caráter definitivo
do território nacional no curso de um ano-calendário, além da declaração
correspondente aos rendimentos do ano-calendário anterior, ficam sujeitos à
apresentação imediata da declaração de saída definitiva do País correspondente aos
rendimentos e ganhos de capital percebidos no período de 1o de janeiro até a data em
que for requerida a certidão de quitação de tributos federais para os fins previstos no art.
879, I, observado o disposto no art. 855 (Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, art.
17).
(...)
§ 3o As pessoas físicas que se ausentarem do País sem requerer a certidão negativa para
saída definitiva do País terão seus rendimentos tributados como residentes no Brasil,
durante os primeiros doze meses de ausência, observado o disposto no § 1o, e, a partir
do décimo terceiro mês, na forma dos arts. 682 e 684 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 97, alínea "b", e Lei no 3.470, de 1958, art. 17).
(...)
Transferência de Residência para o Brasil
Portadores de Visto Permanente
Art. 18. As pessoas físicas portadoras de visto permanente que, no curso do ano-
calendário, transferirem residência para o território nacional e, nesse mesmo ano,
iniciarem a percepção de rendimentos tributáveis de acordo com a legislação em vigor,
estão sujeitas ao imposto, como residentes ou domiciliadas no País em relação aos
fatos geradores ocorridos a partir da data de sua chegada, observado o disposto
no § 2o do art. 2o (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 61, e Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998, art. 12).
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.641 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720665/2012-84

Parágrafo único. Serão declarados os rendimentos e ganhos de capital percebidos entre
a data da chegada e o último dia do ano-calendário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
61, parágrafo único).

- IN SRF n o 208, de 27/09/2002
CONCEITO DE RESIDENTE E NÃO-RESIDENTE NO PAÍS
Art. 2° Considera-se residente no Brasil, a pessoa física:
(...)
IV - brasileira que adquiriu a condição de não-residente no Brasil e retorne ao País com
ânimo definitivo, na data da chegada;
(...)
Da leitura dos autos, de fato, não se discute a condição de não residente da
Recorrente no período anterior à de 04/03/2010, independentemente de se apurar a eventual
apresentação de declaração de saída definitiva do país ou certidão negativa, considerando, por
corolário lógico, que os rendimentos tributados exclusivamente na fonte pelo INSS, foram
recebidos a partir do 13o mês da saída do país, sendo a Recorrente considerada não residente
desde então.
Em contrapartida, verifica-se que os documentos acostados aos autos noticiam o
seu ingresso definitivo ao país em 05/03/2010 (fls. 60/64 e 69), inclusive com anotação de
retorno em seu passaporte (fls. 11/16 e 66/68). O fato de ter reingressado ao território nacional
transmuda a sua opção de não residente para residente, restando, ao meu sentir, demonstrada a
intenção e o ânimo definitivo da Recorrente, cujo retorno à condição de residente restou
comprovado ao teor da legislação de regência (art. 2o, IV da IN SRF no 208/2002).
Destarte, ao reassumir a condição de residente a partir de 05/03/2010 (data de sua
chegada ao Brasil), ao teor dos documentos carreados (fls. 60/64 e 69), os rendimentos por ela
recebidos e declarados sujeitam-se ao ajuste anual, ao teor do art. 18 do RIR/99, validando as
informações lançadas por ela na DAA/2011, regularmente apresentada em 17/04/2011 (fls.
31/37).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 18 do RIR/99 e art. 2o, IV da IN
SRF no 208/2002), me convenço da correção parcial da conduta fiscal adotada pela Recorrente,
urgindo a compensação parcial IRRF declarado, no valor de R$ 765,00 – relativo à retenção nos
meses de março a dezembro/2010, excetuando-se o recolhimento sobre o 13o salário pago em
novembro/2010 (fls. 25/27) – razão pela qual afasto o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução do IRRF, no valor de R$ 765,00, na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.641 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720665/2012-84

Fl. 84
DF CARF MF
Original